Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730827-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: GILEAD RODRIGUES DOURADO, EVLY HORRANNY DOURADO CASTRO, E. H. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GILEAD RODRIGUES DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido por esta relatoria, nos autos da ação rescisória de n. 0730827-49.2021.8.07.0000, proposta em desfavor de GILEAD RODRIGUES DOURADO, EVLY HORRANNY DOURADO CASTRO e E. H. D. C., ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 31241498): "Inexistentes previsões legais, no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Eg. Corte de Justiça, que autorizem a substituição do depósito descrito no art. 968, inciso II, do mencionado Diploma Processual, INDEFIRO o pleito formulado por meio da petição retro (ID Num. 31012269). Concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que a parte autora comprove o depósito de montante na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, sob pena de extinção do feito. Intime-se". Proposta a mencionada ação rescisória, a parte autora/agravante foi intimada a emendar a Inicial com o fito de comprovar o preenchimento do requisito lançado no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja o depósito de montante na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (ID Num. 30155067). Em resposta, a sociedade empresária autora requereu a substituição do depósito prévio por carta fiança (ID Num. 31012269), o que foi indeferido por esta relatoria, conforme consta à decisão agravada. Contra o referido pronunciamento judicial, a agravante interpôs o presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.003, caput, do Código de Processo Civil, "o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão". No que se refere ao prazo propriamente dito, o § 5o do mesmo art. 1.003 preconiza que, "excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias". Diante dessas disposições legais, verifica-se, nos autos, que o agravo interno interposto pela parte autora é intempestivo. Note-se que o pronunciamento judicial agravado foi publicado em 13/12/2021, conforme consta à certidão de ID Num. 31389819. A autora/agravante tomou ciência da decisão em 14/12/2021, como consta nos registros processuais (expedientes). Assim, a contagem do prazo recursal, efetuada em respeito à regra prevista no art. 224, caput, do Código de Processo Civil, iniciou-se em 15/12/2021 e teve término em 04/02/2022, três dias antes do efetivo protocolo do recurso, realizado em 07/02/2022 (observado o período de suspensão processual do art. 220, caput, do Código de Processo Civil). Dessa forma, tendo em vista que a tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conclui-se que a inobservância deste requisito impõe o desconhecimento do recurso interposto. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto pela parte autora/agravante, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento da ação rescisória. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de fevereiro de 2022 17:47:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora